Tribunal: TJBA
Processo: 8058978-61.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058978-61.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CHARLES EMERSON RIBEIRO DE ALENCAR Advogado(s): ROQUENALVO FERREIRA DANTAS, MANUELA BISPO DE LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A5 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. PERÍCIA QUE ATESTA CAPACIDADE LABORATIVA COM RESTRIÇÕES QUE NÃO SE ADEQUAM A ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AUTOR. DIREITO AO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONVERSÃO POSTERIOR EM AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta por Charles Emerson Ribeiro de Alencar contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho. II. Questão em discussão: A controvérsia recursal reside na análise da incapacidade laborativa do apelante e da necessidade de concessão do benefício previdenciário. Discute-se se as doenças diagnosticadas configuram incapacidade parcial e permanente, justificando a concessão do auxílio-doença, com posterior conversão em auxílio-acidente após o processo de reabilitação profissional. III. Razões de decidir: O laudo pericial judicial reconheceu a capacidade laborativa do apelante, impondo contudo restrições ao desempenho de suas funções habituais que não se coadunam com a atividade habitualmente desempenhada. Ao revés, a perícia também confirmou o nexo causal entre as doenças e o ambiente de trabalho, equiparando-as a acidente de trabalho nos termos do art. 21, I, da Lei nº 8.213/91, bem como a permanência das lesões. O auxílio-doença deve ser concedido enquanto o segurado não for reabilitado para outra função compatível com suas limitações, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91. Encerrado o processo de reabilitação, deve ser implantado o benefício de auxílio-acidente, que possui caráter indenizatório. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "O segurado que comprova redução permanente da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho faz jus ao auxílio-doença até que seja reabilitado profissionalmente. Concluído o processo de reabilitação, o benefício deve ser convertido em auxílio-acidente, vez que já comprovadas consequências patológicas permanentes que reduziram a capacidade para o trabalho habitual." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8058978-61.2021.8.05.0039 da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram como Apelante CHARLES EMERSON RIBEIRO DE ALENCAR e como Apelado INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.. Sala das Sessões, Salvador, 2025. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA